Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-64.2022.8.11.0078
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001612-64.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), ADELINO VITORIO - CPF: 409.018.072-49 (RECORRIDO), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), ARTHUR KIND MAIESKI - CPF: 067.109.129-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001612-64.2022.8.11.0078

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Sapezal /
MT

Recorrente(s):

Banco Original S/A

Recorrido(s):

Adelino Vitorio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se a parte consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor de R$ 598,17, disponibilizada em 30/11/2021, cabia à instituição financeira Reclamada comprovar a sua origem,
contudo não anexou quaisquer provas a corroborar com a tese defensiva
, ônus que se não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. A inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato. No que tange ao quantum indenizatório, já foi pormenorizado a existência de outras negativações, mencionadas não apenas no boletim de ocorrências, pois,
todas estão sendo discutidas judicialmente conforme consulta PJE
.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Com essas considerações, com fundamento no art. 6º da Lei n. 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL, com resolução do mérito, para declarar inexistente o débito e a relação jurídica, discutidos nestes autos, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), incidindo juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ (responsabilidade extracontratual), bem como correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 9099/1995.”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023